Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. GLOSAS GENÉRICAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação monitória ajuizada por prestador de serviços médico-hospitalares, reconheceu a suficiência da prova documental e condenou ao pagamento das faturas relativas a atendimentos prestados aos beneficiários.
2 A recorrente alega, em síntese, nulidade por cerceamento de defesa diante do indeferimento de perícia contábil, inadequação da via monitória por ausência de prova escrita eficaz, falta de liquidez dos valores, apresentação de faturas em desconformidade contratual e existência de glosas que não teriam sido apreciadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 A questão em discussão consiste em saber se, em ação monitória lastreada em contrato de credenciamento e faturas hospitalares detalhadas, é imprescindível a realização de perícia contábil quando a parte ré não aponta, de modo específico, o valor que entende devido.
4 Há, ainda, as seguintes questões: (i) definir se o conjunto documental apresentado pelo hospital é suficiente para a via monitória nos termos do art. 700 do CPC; (ii) estabelecer se documentos genéricos de glosa, desacompanhados de planilha que relacione cada fatura ao item efetivamente impugnado, são aptos a afastar o crédito; (iii) determinar se a operadora pode invocar descumprimento do fluxo contratual de faturamento quando houve, de sua parte, restrição ao protocolo regular das contas; (iv) verificar a incidência do art. 373, II, do CPC quanto ao ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5 O juiz é o destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando os autos contêm elementos documentais suficientes para a formação do convencimento, sendo desnecessária a perícia contábil quando a parte ré não especifica os valores controvertidos nem apresenta demonstrativo do montante que reputa correto, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
6 A ação monitória é adequada quando instruída com contrato de credenciamento, faturas médico-hospitalares detalhadas, contas de procedimentos e notificações extrajudiciais que evidenciam a prestação dos serviços e o inadimplemento, atendendo-se ao requisito do art. 700 do CPC.
7 Compete à operadora, que alega existência de glosas, apresentar planilha discriminativa correlacionando cada atendimento e fatura ao motivo técnico ou contratual da recusa e ao valor incontroverso; a apresentação de documentos genéricos ou de tratativas administrativas não afasta a presunção de correção do crédito cobrado.
8 A parte não pode se beneficiar de conduta própria que tenha restringido ou dificultado o protocolo regular das contas para, posteriormente, alegar descumprimento de prazo contratual de faturamento e inexistência de dívida.
9 Não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mantém-se a condenação ao pagamento dos valores cobrados, bem como se majora a verba honorária em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Em ação monitória fundada em contrato de credenciamento e faturas médico-hospitalares detalhadas, incumbe à operadora de saúde impugnar de forma específica e documentada as glosas e o valor que entende devido; a ausência de impugnação individualizada afasta a necessidade de perícia, mantém a adequação da via monitória e autoriza a cobrança integral, competindo ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 373, I e II, 700, 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829187, 0746646-86.2022.8.07.0001, Rel.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j. 06/03/2024, DJe 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1914236, 0713074-71.2024.8.07.0001, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 2021233, 0712746-44.2024.8.07.0001, Rel.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Rel. Designado: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 16/07/2025, DJe 31/07/2025.